Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710465-88.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO, KATIA SOUSA ARAUJO MANGARAVITE APELADO: KATIA SOUSA ARAUJO MANGARAVITE, IDEAL SAUDE LTDA - FALIDO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de dano morais, proposta por KATIA SOUSA ARAUJO MANGARAVITE em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, por meio da qual requer “a concessão da tutela antecipada para compelir a Requerida a fornecer imediatamente a medicação Ferinject 1000mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária”, além de condenação em danos morais. Alega a parte autora ser beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, tendo sido diagnosticada com ferropenia grave, condição que, segundo prescrição médica, demanda a administração de Ferinject como forma de estabilização do seu quadro clínico. Informa que, apesar da expressa recomendação médica, a operadora recusou-se a autorizar o fornecimento da medicação. A tutela de urgência foi deferida em ID. 217269948. A parte requerida apresentou contestação (ID. 219555728), alegando, em síntese, que houve o cumprimento da tutela de urgência; que, em pacientes com suspeita de neoplasia, como no caso da Requerente (ID 217036658), é essencial realizar exames detalhados para determinar a causa da anemia; que o uso inadequado de ferro intravenoso, como o Ferinject, pode mascarar sintomas e interferir no diagnóstico de doenças subjacentes, como neoplasias; risco do uso inadequado de Ferinject; que obedeceu aos critérios da ANS para negativa; ausência de danos morais. A parte autora apresentou réplica (ID 220309800), refutando os argumentos da defesa.” (ID 73524756). Os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes na forma abaixo especificada, tendo sido a sentença acostada aos autos em 28.4.2025, às 16:51h: “Em face do exposto, resolvo o mérito do presente processo, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: i) confirmar os efeitos da tutela antecipada que determinou a autorização e o custeio da aplicação do medicamento Ferinject 1000mg, nos moldes e prazos da prescrição médica, NO PRAZO DE 15 DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias.; ii) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação desta sentença. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 73524756). Em 28.4.2025, às 19:38h, a parte autora manifestou ciência da sentença via petição: “Ciente sem interesse de manifestação.” (ID 73524757). O plano de saúde réu apelou (ID 73524765). Dado o não recolhimento do preparo, mesmo após intimado, esse recurso não foi conhecido, conforme decisão de ID 74860076. Em 2.6.2025, a autora apelou (ID 73524770). Nota-se que a parte autora, após a prolação da sentença, mas ainda no mesmo dia 28.4.2025, compareceu aos autos por meio de petição e tomou ciência da mesma antes de sua intimação formal, de modo que deve ser tida como intimada nessa data, iniciado o prazo recursal no dia seguinte, isto é, 29.4.2025, 3a feira. Como dito, o acesso aos autos virtuais pelo advogado da parte autora, o qual inclusive peticionou logo após a juntada da sentença, atestando a sua ciência, revela o conhecimento de tal ato judicial, o que significa dever ser tido como intimado nessa data. Assim, o recurso de apelação interposto pela autora em 2.6.2025 é intempestivo, razão por que não conheço do recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora